Tribunal: TJMT
Processo: 1022292-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022292-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AGMES COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 28.467.829/0001-18 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04 (RECORRENTE), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DA MERCADORIA POR CULPA DA TRANSPORTADORA – SUPOSTO EXTRAVIO DA NOTA FISCAL DO EQUIPAMENTO TRANSPORTADO – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –

QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente na restituição da importância de
R$ 14.547,46 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos),
relativo à multa aplicada pela SEFAZ, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a título de danos morais, em virtude da suposta falha no serviço de transporte de mercadoria, o que ocasionou a apreensão do produto, com o pagamento de multa junto a SEFAZ e necessidade de aluguel para disponibilização do produto não entregue ao cliente da recorrida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da existência de ato ilícito e das provas do alegado dano material.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021